Tribunal: TJBA
Processo: 8006569-45.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006569-45.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA, MACELLE AMANCIO DOS SANTOS

APELADO: GILMAR OSMAR ALVES

Advogado(s)
:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO
contra sentença
prolatada pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Paulo Afonso
, que, nos autos d
a
Execução Fiscal visando à cobrança de créditos tributários de
TFF
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
legalidade da sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, como exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC condiciona-se à intimação pessoal prévia da parte autora, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme preconiza o §1º do mesmo dispositivo.

4.
A intimação pessoal da Fazenda Pública ocorre na pessoa do seu
P
rocurador, nos termos do art. 75, III, do CPC.

5.
O
M
agistrado de
o
rigem pro
latou
sentença extintiva, sem que houvesse despacho determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública, para suprir a omissão processual, configurando erro no procedimento.

6.
A ausência de intimação pessoal fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de evitar decisões surpreendentes, con
soante
o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal do Exequente por meio eletrônico é válida e, em caso de inércia, justifica a extinção do processo por abandono da causa,
desde que observada a determinação constante no
art. 485, § 1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III
e seu § 1º
; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11.06.2019; STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 11.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8006569-45.2018.8.05.0191
, oriundos da
1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Paulo Afonso
, tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e Apelad
o

GILMAR OSMAR ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.